Tribunal: TJDFT
Processo: 0700491-23.2024.8.07.9000
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-03-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0700491-23.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADRIANA GOMES DOS SANTOS BATISTA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ADRIANA GOMES DOS SANTOS BATISTA em face da decisão que deferiu apenas em parte pedido de tutela de urgência formulado nos autos do processo no 0720449-78.2024.8.07.0016. Após a prolação da decisão de ID 56898280, que concedeu a antecipação dos efeitos da tutela recursal e determinou a imediata internação da Agravante em leito de Unidade de Terapia Intensiva adulta em qualquer hospital da rede pública e, no caso de inexistência de vagas na rede pública, em unidade particular conveniada/contratada, no último caso às expensas do Poder Público, sobreveio aos autos a informações do falecimento da Agravante, o que foi comprovado com a juntada do documento de ID 56883557. Diante do exposto, tendo em vista que o Agravo de Instrumento perdeu o objeto, JULGO PREJUDICADO o recurso em questão, com fundamento no artigo 11, inciso XV do RITRJE deste Tribunal, e NEGO-LHE SEGUIMENTO. Após o trânsito em julgado, arquivem-se, com a adoção das cautelas de praxe. Intimem-se. Brasília/DF, 19 de março de 2024. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator